Tribunal: STF
Processo: Pet 10776
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 312, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. No caso concreto, evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, uma vez que o investigado, além de ter anteriormente se evadido, quando lhe foi imposta prisão domiciliar cumulada com cautelares diversas, incidiu em nova prática criminosa.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.